Tribunal: TJDFT
Processo: 0743463-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743463-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOX PLANO LTDA AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ GOMES BEGUITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOX PLANO LTDA – ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0042314-45.2007.8.07.0001, realizou juízo de retratação e acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 211189246 do processo originário): “Cuida-se de exceção de pré-executividade cuja apreciação fora iniciada através da decisão de ID 182101215. Dentre as questões ventiladas na peça supra, já foram afastadas a tese de prescrição intercorrente e de excesso de execução, nos termos da decisão de ID 182101215. Já a tese de que o imóvel situado na SQS 107, Bloco F, Apartamento 203 – Asa Sul – Brasília/DF se consubstancia em bem de família também restou afastada nos termos da decisão de ID 195338050. Este Juízo, por meio da decisão de ID 205647967, em face do agravo de instrumento interposto pela sra. SILVANA DIAS BEGUITO, bem como dos novos documentos juntados por ela, se manifestou em sede de Juízo de retratação, na forma do art. 1.018, § 1°, do CPC, tendo determinado fosse promovida consulta ao ERIDF em nome da referida terceira, a fim de perquirir se ela possui imóveis em seu nome no Distrito Federal. Posteriormente, diante da certidão negativa de imóveis coligida pela parte executada no ID 208526771, esta magistrada reputou desnecessária a consulta ao ERIDF, na forma anteriormente determinada no ID 205647967, tendo apenas concedido à contraparte o prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifestasse a respeito do documento juntado. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou por meio da petição de ID 209529477, na qual pugna pela manutenção do ato constritivo deferido em ID 65488316. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Passo a decidir. Consoante se verifica dos autos, notadamente dos documentos juntados sob o ID 196925510 (certidão de domicílio eleitoral, certidão de Oficial de Justiça, declaração pública, dentre outros), a sra. SILVANA DIAS BEGUITO, que é uma das filhas/herdeiras do executado LUIZ GOMES BEGUITO, logrou demonstrar que há muito (pelo menos desde 2014) reside no imóvel em questão, que foi objeto de penhora neste processo. Ressalto que, embora não se tenha notícia, nestes autos, de que teria havido a finalização do processo de inventário relacionado ao de cujus LUIZ GOMES BEGUITO, a própria parte exequente reconheceu que, após ultimada a partilha, a sra. SILVANA DIAS BEGUITO teria direito a uma fração do imóvel, na forma da petição de ID 193280619. Além disso, percebe-se que, de fato, tal como fora alegado na exceção de pré-executividade, o bem situado na SQS 107, Bloco F, Apartamento 203 – Asa Sul – Brasília/DF seria o único que integra a propriedade da terceira referenciada, conforme certidão negativa de imóveis coligida ao ID 208526771. Entendo, com isso, que o imóvel em questão, por ser o único da herdeira do executado, merece receber a proteção estatuída pela Lei no 8.009/90,consubstanciando-se em bem de família. Cumpre pontuar, ainda, que os honorários advocatícios, que constituem parte dos valores aqui perseguidos, muito embora possuam natureza alimentar, não constituem pensão alimentícia, pelo que não se deve aplicar a este caso a regra de exceção prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 8.009/90. Ante o exposto, em sede de Juízo de retratação, ACOLHO a exceção de pré-executividade de ID 174321106, com o propósito de desconstituir a penhora levada a efeito sob o ID 169873158, relativa ao imóvel de matrícula n. 145170 (ID 167252505), situado na SQS 107, Bloco F, Apartamento 203 – Asa Sul – Brasília/DF. Comunique-se ao relator do AGI n. 0728725-49.2024.8.07.0000 a respeito desta decisão. Após preclusa esta decisão, fica o credor incumbido a promover a retirada do registro de ID 175188264, bem como a requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a satisfação do seu crédito. I”. Em suas razões recursais (ID 65045896), afirma que foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por uma das herdeiras, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família. Argumenta que a dívida é do espólio de Luiz Gomes Beguito, sendo que o imóvel penhorado é de propriedade do espólio. Menciona que o bem não é de propriedade exclusiva da herdeira, sendo que as outras herdeiras são Janaína Beguito Martinez e Priscilla Dias Beguito. Defende que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proteção do bem de família não se estende aos imóveis pertencentes ao espólio, salvo quando moradia do cônjuge sobrevivente ou dos dependentes do de cujus, o que não é a hipótese dos autos. Menciona que a terceira interessada não comprovou que reside no imóvel. Por fim, requer a concessão de feito suspensivo ativo para determinar o restabelecimento da penhora do imóvel denominado SQS 107, Bloco F, apartamento 203, Asa Sul – DF. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 65191201 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O agravante afirma que o sistema de Custas do Tribunal estava indisponível no dia da interposição do recurso. Contudo, afirma que procedeu ao pagamento em dobro das custas. Postula, caso seja o entendimento do juízo, que sejam reembolsados os valores pagos a maior. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula que seja determinado o prosseguimento dos atos constritivos em relação ao imóvel penhorado, ao fundamento de que se trata de dívida do espólio, não sendo possível o reconhecimento do bem de família. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada determinou que somente após a preclusão, a penhora será desconstituída. Desse modo, a interposição do presente recurso impede que o bem penhorado seja imediatamente liberado. Por outro lado, entendo, em juízo de cognição sumária, que a questão deve aguardar o julgamento dos recursos interpostos, como determinado pelo juízo de origem, para que haja o prosseguimento dos atos constritivos. Nesse ponto, mostra-se importante mencionar que já existe agravo de instrumento interposto pela terceira interessada, ora agravada, questionado decisão anterior, inclusive, discutindo a impenhorabilidade do imóvel, que ainda não foi julgado (AI 0728725-49.2024.8.07.0000). Observa-se, ainda, que a questão jurídica discutida é sensível, uma vez que se trata de dívida do espólio, contudo, a herdeira alega a existência de bem de família. Pondera-se, que há entendimento jurisprudencial em sentido distinto, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade do herdeiro alegar a impenhorabilidade do bem de família, o qual não perderia referida proteção em virtude do falecimento do devedor. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3.A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1271277 MG 2011/0128495-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) Nesse contexto, ponderando que a decisão já determinou que somente após a preclusão será liberado o bem penhorado, entendo que não há prejuízo ao credor em aguardar o julgamento do colegiado acerca da questão. Ademais, deve-se observar que o prosseguimento imediato postulado pelo credor poderá acarretar a realização de diversos atos processuais desnecessários, caso o recurso não seja provido. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, diante do contexto dos autos, entendo que a questão deve aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o Agravo de Instrumento interposto pela agravada (AI 0728725-49.2024.8.07.0000). Anote-se. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se ofício ao Setor responsável pelas Custas do TJDFT para que informe se, na data da interposição do recurso, estava inviabilizado o recolhimento do preparo, conforme alegado pelo agravante (ID 65328540). Após, decidirei acerca do pedido de reembolso do preparo recolhido em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora